Tribunal: STF
Processo: RE 1462744
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que, ao reconhecer a “inconstitucionalidade da MP n.º 871/2019 e da sua Lei (de conversão) n.º 13.846/2019”, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se que a “Turma Recursal de origem, data venia, interpretou equivocadamente os artigos 62 e 264 da CF/88, e, ademais, negou vigência ao disposto no artigo 2º da CF/88”.



    Aduz que “[n]ão há que se falar em ausência de relevância e urgência no caso da edição da Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019”. 



    Requer que



    “[s]eja dado provimento ao presente recurso extraordinário para que sejam declarados constitucionais os parágrafos 3° e 4° ao art. 80 da Lei n° 8.213/1991, com a redação pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela lei de conversão n. 13.846/2019, julgando-se, por fim, julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão à parte autora.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Drª Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA MP Nº 871/2019, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.846/2019. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO INFIRMADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. – Parecer pelo não provimento do recurso.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “(...).



    A prisão do instituidor ocorreu depois da entrada em vigor da Medida Provisória - MP n.º 871/2019. 



    Seria o caso de aplicar o Tema 31/TNU, não fosse a inconstitucionalidade da MP n.º 871/2019 e da sua Lei (de conversão) n.º 13.846/2019, razão pela qual aquela diretriz não pode ser aplicada. 



    É que ela violou o art. 246 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional – EC n.º 32/2001, cuja redação é a seguinte (sem grifos no original): ‘Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive’.



    Ora, todo o Capítulo da ‘Seguridade Social’ da CF/88 foi alterado entre 01/01/1995 a 12/09/2001, data da publicação da promulgação da EC n.º 32/2001, que foi aprovada justamente para conter a volúpia legislativa extraordinária do Poder Executivo, via medidas provisórias, especialmente pelas Emendas Constitucionais – EC n.º 20/98 e n.º 29/2000. 



    No caso específico da Previdência Social, a EC n.º 20/98 alterou substancialmente todo o seu regramento constitucional, e a sua promulgação foi publicada em 16/12/1998, ou seja, dentro do intervalo de tempo previsto no art. 246 da CF/88.



    Ora, a MP n.º 871/2019 (inclusive sua lei de conversão) tiveram o expresso propósito de “alterar a Lei n.º 8.742/93", ou seja, regular de modo diferente o arts. 203 e 204 da CF/88, que foi alterado pela EC n.º 42/03, em flagrante confronto com o art. 246 da CF/88, como já dito. 



    Por isso, todas as alterações promovidas pela MP n.º 871/2019 relativa a direito da Seguridade Social, bem como pela lei de conversão daquela última, são inconstitucionais por ofensa ao art. 62 caput e ao art. 246 da CF/88 e, por isso, não podem ser aplicadas, permanecendo íntegra a legislação anterior a sua edição. 



    Alguns objetarão que a MP n.º 871/2019 não pretendeu regulamentar dispositivo da CF/88 alterado por EC, mas apenas alterar regulamentação já existente, o que seria de um sofisma sem tamanho, para não usar a expressão mais adequada.



    Ora, se a norma constitucional é a base de toda a ordem jurídica no Estado Democrático, ela deve ter a máxima eficácia possível, sob pena de uma legislação simplesmente ordinária – e uma mais ordinária do que a ordinária – poder alterá-la a qualquer tempo e de qualquer forma. 



    Assim, a máxima eficácia do art. 246 da CF/88 determina a vedação do uso de medidas provisórias quer para regular originariamente quer para alterar regulação já existente. 



    Não fosse somente isso, estabelecer o último salário-de-contribuição do instituidor antes do encarceramento como parâmetro para aferição da elegibilidade de seus dependentes ao auxílio-reclusão viola a isonomia material (art. 5º da CF/88). 



    Isso porque uma aplicação pura e simples daquela regra levaria a soluções distintas para pessoas numa mesma situação de fato e desconsideraria o estado de necessidade econômica do grupo familiar do instituidor, de acordo com sua condição pessoal no momento do encarceramento, ao não levar em conta, por exemplo, o estado de desemprego e a completa ausência de renda.



    Isso porque uma aplicação pura e simples daquela regra levaria a soluções distintas para pessoas numa mesma situação de fato e desconsideraria o estado de necessidade econômica do grupo familiar do instituidor, de acordo com sua condição pessoal no momento do encarceramento, ao não levar em conta, por exemplo, o estado de desemprego e a completa ausência de renda.”



    Todavia, a parte recorrente não abordou na petição do apelo extremo a situação fática retratada no acórdão recorrido deixando de impugnar o fundamento autônomo em que se amparou o Tribunal a quo relativo à violação da “isonomia material (art. 5º da CF/88)”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República:



    “(...).



    10. O aresto recorrido utiliza dois fundamentos para afastar a aplicação do mencionado diploma legal: a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 871/2019, por ofensa ao art. 246 da Constituição Federal, que veda a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º-1-1995 e a promulgação da EC nº 32/01; e a existência de ofensa à isonomia material na aplicação na nova norma (art. 5º da CF). 



    11. Entretanto, observa-se que, o recurso em análise é omisso, deixa de infirmar tais fundamentos. Simplesmente sustenta a constitucionalidade da norma com base na interpretação do direito processual; afirma a regularidade formal da medida provisória, face à existência de relevância e urgência quando de sua edição; e assevera ofensa ao princípio da separação de poderes.



    12. Não combate, no entanto, os principais fundamentos autônomos do acórdão combatido. Nesse contexto, pertinente o óbice da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Eis a jurisprudência dessa Corte nesse sentido:”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente